Tribunal: TJDFT
Processo: 0023245-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0023245-12.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 17631020, pags. 1.000/1.025) interposta pela Autora, RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP, em face de sentença (ID 17631007, pags. 942/949) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de franquia, c/c, indenizatória por danos materiais, com pedido de antecipação de tutela (autos físicos n. 2016.01.1.082155-3), ajuizada em desfavor de HUMBERTO JOSÉ A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EPP, julgou improcedente o pedido. Necessário se faz delimitar que, na origem, após o declínio da competência (ID 17630969, pags. 629/630), pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, foi reconhecida a conexão (ID 17630970, pag. 647) da ação referente aos presentes autos, com a de autos físicos n. 2016.01.1.076517-5 (eletrônicos n. 0021626-47.2016.8.07.0001). Da análise dos autos, constata-se que há irregularidade relativa à representação processual da Apelada, tendo em vista que na procuração (ID 17630965, pag. 599) não consta a qualificação do seu representante legal; tampouco foi juntado o seu ato constitutivo. Registre-se, ainda, que a mera assinatura do mandato não permite identificar seu subscritor e, portanto, não supre o vício apontado. Outrossim, os poderes de representação, conquanto outorgados de forma irregular, foram subestabelecidos (ID 17630975, pag. 754). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, caso prospere esta ordem de ideias, a irregularidade da representação processual da Apelada resta evidenciada, por ausência de representante legal, apto a outorgar poderes, de representação processual, aos causídicos constantes dos autos, nos termos dos arts. 75, VIII e 104, caput, ambos do CPC. Ademais, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que a pessoa jurídica é representada por quem seus atos constitutivos designarem ou por seus diretores, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Por conseguinte, necessário se faz delimitar que ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com o art. 104, caput, do CPC. Nos termos do que restou relatado, até o presente momento, apesar do fato de que quando subscreveu as contrarrazões (ID 17631027, pags. 1.032/1.051), o advogado Marcelo Sedlmayer Jorge - OAB/DF n. 25.447 – tinha um instrumento de mandato com outorga de poderes pela Apelada, a irregularidade na representação processual desta parte processual emerge, em razão do fato desta procuração não constar a qualificação do representante jurídico desta pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Ou seja, admitir-se o instrumento de mandato de ID 17630965, pag. 599, como válido seria incursionar na teratologia de que um ente abstrato, uma pessoa jurídica, possa, por si só, outorgar poderes a uma pessoa, seja física ou jurídica. Por conseguinte, nestes autos, este causídico, além de não poder representar adequadamente a Apelada, também, não pode subestabelecer (ID 17630975, pag. 754) poderes à advogada Lorena Bispo Cunha, OAB/DF n. 51.070, até recebê-los da Apelada, de forma regular, através do seu representante. Por outro lado, em que pese a assinatura de uma pessoa, na procuração supra, como sendo a da senhora Maria Luiza Andrade da Mata, não foi juntado nenhum ato constitutivo da Apelada, em que se comprove que esta pessoa tem poderes de representação legal desta parte processual, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Portanto, necessário se faz que a Apelada regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de desconsideração dos seus argumentos constantes nas contrarrazões em comento. Ante o exposto, nos termos do art. 933, caput, do CPC, determino que se intime, pessoalmente, por via postal, a Apelada, HUMBERTO JOSÉ A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EPP, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a sua representação processual, de acordo com os arts. 75, VIII e 104, caput, ambos do CPC, sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados em suas contrarrazões, conforme regra inserta no art. 76, caput, § 2o, II, deste Código, através da juntada dos seguintes documentos: i) ato constitutivo, em que conste a senhora Maria Luiza Andrade da Mata ou outrem, com poderes de representação legal; e ii) instrumento de mandato, assinado pelo representante legal, em que conste a qualificação do mesmo (seja esta senhora ou outrem), com a outorga de poderes de representação processual ao advogado Marcelo Sedlmayer Jorge - OAB/DF n. 25.447, ou a outro causídico de sua preferência. Após o decurso de prazo, com ou sem a manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 13:48:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador